Tribunal: TJBA
Processo: 8028625-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028625-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: MARCIO IREZ ALVES DE SIQUEIRA e outro Advogada(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO REDIRECIONAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento de execução fiscal com ordem de penhora via BACENJUD. 2. Os Agravantes, sócios redirecionados, alegam prescrição intercorrente do redirecionamento, ausência de citação válida de uma das executadas e ilegitimidade passiva por falta de comprovação de responsabilidade tributária nos termos do art. 135, III, do CTN. II. Questões em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição intercorrente do redirecionamento da execução fiscal aos sócios, considerando o decurso de mais de cinco anos entre a ciência da impossibilidade de citação da empresa (dezembro/2015) e o deferimento do redirecionamento (janeiro/2020); (ii) saber se houve violação ao devido processo legal pela determinação de penhora via BACENJUD sem comprovação de citação válida de uma das executadas; e (iii) saber se há ilegitimidade passiva dos agravantes por ausência de prova de que eram sócios-gerentes à época dos fatos geradores ou que agiram com dolo, fraude ou excesso de poderes. III. Razões de decidir 4. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa excepcional, restrito às matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ. 5. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza (art. 202 do CTN c/c art. 3º da Lei 6.830/80), somente podendo ser afastada por prova inequívoca em contrário. 6. A alegada prescrição intercorrente do redirecionamento exige análise técnica aprofundada dos marcos temporais, da efetiva diligência do exequente e das circunstâncias fáticas do processamento do feito, ultrapassando os estreitos limites da exceção de pré-executividade. 7. A simples indicação de datas e invocação genérica do Tema 566/STJ são insuficientes, sendo necessário demonstrar, mediante análise técnica, factual e documental específica, que efetivamente ocorreu inércia do exequente apta a configurar o fenômeno prescricional e afastar a tese de mora do Poder Judiciário. 8. As questões relativas à ausência de citação válida, à falta de comprovação da condição de sócios-gerentes à época dos fatos geradores e à ausência de demonstração de dolo, fraude ou excesso de poderes demandam dilação probatória e análise aprofundada do procedimento de redirecionamento e da documentação societária, sendo incognoscíveis pela via estreita da exceção de pré-executividade. 9. Os executados possuem a via adequada dos embargos à execução para discussão ampla das matérias suscitadas, não havendo risco de dano irreparável pelo prosseguimento do feito, especialmente considerando a possibilidade de garantia do juízo por diversos meios (art. 9º da Lei de Execução Fiscal). 10. A determinação de penhora via BACENJUD constitui ato regular do processo executivo fiscal, não caracterizando, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação. IV. Dispositivo e tese Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade em execução fiscal limita-se a matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício que prescindam de dilação probatória. 2. A alegação de prescrição intercorrente do redirecionamento que demande análise aprofundada de marcos temporais, diligências do exequente e documentação processual extrapola os limites da exceção de pré-executividade. 3. Questões relativas à validade de citação, comprovação de responsabilidade tributária de sócios e configuração dos requisitos do art. 135, III, do CTN exigem dilação probatória, sendo incognoscíveis pela via da exceção de pré-executividade. 4. A via adequada para ampla discussão dessas matérias são os embargos à execução." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei 6.830/80, arts. 3º, 8º, 9º e 40, § 1º; CTN, arts. 135, III, e 202; CPC, arts. 1.019, I, 1.026, § 2º, e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393. (TJ-MG - AI: 10000221027782001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028625-19.2025.8.05.0000, sendo Agravante Eliane Silveira de Siqueira e Márcio Irez Alves Siqueira e Agravado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado agravo interno, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator